Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-02.2020.8.11.0059
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001812-02.2020.8.11.0059
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: RAQUEL ALVES SILVA & CIA LTDA
RECORRIDO: ALINE MENDES DA SILVA BARRETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ABORDAGEM DE CONSUMIDOR PARA ESCLARECIMENTO DE EQUÍVOCO NA ENTREGA DE MERCADORIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO OU ABUSO. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Marinho e Cardoso Cia Ltda. e Raquel de Morais Almeida Sousa contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais movida por Aline Mendes da Silva, condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00. A controvérsia originou-se da visita de prepostos da empresa à residência da autora para esclarecer o desaparecimento de uma sacola de carne, entendida pela sentença como conduta imprudente e constrangedora. Os recorrentes alegam inexistência de ilicitude, imputação ou dano, sustentando tratar-se de diligência legítima e cortês.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem realizada pelos representantes da empresa, ao comparecerem à residência da consumidora para esclarecimento de suposto equívoco na entrega de mercadoria, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível o pedido contraposto dos recorrentes, pleiteando indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração do dano moral exige a demonstração de conduta ilícita, exposição vexatória ou imputação indevida, não sendo suficiente a percepção subjetiva de desconforto ou dissabor corriqueiro.
4. A única testemunha presencial confirmou que a abordagem foi tranquila, respeitosa e desprovida de acusação, gritaria ou exposição pública, limitando-se à indagação sobre possível erro no empacotamento.
5. A diligência dos prepostos, embora anterior à análise das imagens do circuito interno, insere-se no exercício regular de direito e na boa-fé objetiva, conforme art. 188, I, do Código Civil, não caracterizando abuso ou violação da dignidade do consumidor.
6. O acolhimento da tese de dano moral com base apenas em percepção subjetiva comprometeria a segurança jurídica e ampliaria indevidamente o conceito de ilicitude nas relações de consumo.
7. O pedido contraposto deve ser julgado improcedente, por ausência de demonstração de dolo, falsidade ou má-fé processual por parte da autora, que exerceu seu direito de ação diante de interpretação subjetiva de possível excesso na conduta dos réus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:"1. A abordagem cortês e sem imputação feita por prepostos de fornecedor, com o objetivo de esclarecer suposto equívoco na entrega de mercadoria, não configura ilícito civil nem enseja indenização por danos morais.2. A ausência de prova de abuso, exposição vexatória ou dolo impede o reconhecimento de má-fé processual e o acolhimento de pedido contraposto por danos morais."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 188, I, e 927; CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, APL no 0020916-94.2020.8.16.0014, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10a Câmara Cível, j. 28.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001812-02.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL DE MORAIS ALMEIDA SOUSA - CPF: 047.410.231-92 (RECORRENTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), RAQUEL ALVES SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 15.962.186/0001-37 (RECORRENTE), RAFAELLA MAX ALVES CARDOSO - CPF: 029.930.971-13 (ADVOGADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), ALINE MENDES DA SILVA BARRETO - CPF: 044.690.231-40 (RECORRIDO), ITIEL GOMES COSTA - CPF: 922.181.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026